Tribunal: TJES
Processo: 0003799-19.2019.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Anulação
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003799-19.2019.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. MULTA.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos na apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O acórdão ora impugnado já foi objeto de embargos de declaração anteriores, os quais foram rejeitados, com fundamento claro e expresso no sentido de que a alteração da composição do órgão julgador não configura nulidade, por não haver violação ao princípio do juiz natural.

5.
Em virtude do caráter protelatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003799-19.2019.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: AROLDO LIMONGE - ES1490
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) AGRAVADO: ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A, VITOR DE PAULA FRANCA - ES13699-A

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Todavia, nenhum desses vícios se encontra presente no acórdão embargado.

O acórdão ora impugnado já foi objeto de embargos de declaração anteriores, os quais foram rejeitados, com fundamento claro e expresso no sentido de que a alteração da composição do órgão julgador não configura nulidade, por não haver violação ao princípio do juiz natural.

A alegação de fato superveniente, ademais, não se vincula a qualquer omissão do acórdão embargado, uma vez que o objeto da lide já foi devidamente enfrentado.

Em tempo, diante da reiteração dos embargos com o evidente intuito de rediscussão da matéria, entendo que está configurado o seu caráter protelatório e, por conseguinte, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
não conheço
dos embargos de declaração. Em virtude do caráter protelatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.